Tribunal: TJMT
Processo: 1021584-85.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021584-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SILVANI FERREIRA FERRAZ - CPF: 842.940.781-20 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÕES REITERADAS NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS –
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – SUPOSTA NECESSIDADE DE MELHORAMENTOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Os danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por suposta necessidade de realização de melhoramentos na rede de transmissão energética, devem ser indenizados, eis que faz parte do risco da atividade empresarial, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). (TJ-MT 10197239820208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2021)”
(TJ-MT 10217173020218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021584-85.2021.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
SILVANI FERREIRA FERRAZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.
Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada
SILVANI FERREIRA FERRAZ
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a empresa requerida, no pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar da sentença, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante relata em suas razões recursais que
“na situação em questão houveram dois eventos distintos, que embora possa ter sido ocasionado pelo mesmo fato, mas para a recorrente (sistemicamente) houveram dois atendimentos para dois problemas distintos. Entretanto, sabendo da importância da região, em 2017 algumas alterações no circuito foram realizadas e houve continuidade no investimento ao longo dos anos justamente para melhorar a qualidade do fornecimento”
(sic).

Narra que “
o equipamento foi instalado em julho de 2017 após o evento em questão e sua função primordial é evitar que defeitos transitórios (como descargas atmosféricas, muito comuns na região) ocasionem a falta de energia permanente, sendo necessário deslocar equipes o que onera o tempo de reestabelecimento da energia (como foi o caso em fevereiro de 2017)
” (sic).

Assevera que houve a interrupção programada na unidade consumidora da apelada, procedendo com o aviso prévio sobre o desligamento, de modo que “
não há o que se falar em danos morais
” (sic).

Argumenta que “
os problemas técnicos que levaram à interrupção do fornecimento, foram resolvidos no tempo não se caracterizando assim a descontinuidade do serviço, tão pouco o dever da parte apelante em indenizar o autor por danos morais
” (sic).

Aduz que “
não soçobram dúvidas de que o valor da indenização arbitrado viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos Tribunais
” (sic).

Ademais, afirma que “
a oposição dos embargos declaratórios configura o exercício do direito postulante da recorrente, de modo que deve ser afastada a multa por litigância de má-fé imposta ao apelante na sentença de piso, pois não caracterizado o dolo processual, ou seja, a intenção deliberada de proceder de modo temerário, de acordo com o art. 80, V, do CPC
” (sic).

Com esses argumentos,
pugna p
elo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença
para julgar improcedente a pretensão inicial, como a condenação da autora por litigância de má-fé e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 177931134).

O preparo foi recolhido, consoante Id. 178497666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
SILVANI FERREIRA FERRAZ
ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sustentando, em síntese, que
é consumidora de energia elétrica através da UC 6/1173729-3 e que a concessionária de energia elétrica vem prestando serviço precário, pois são recorrentes as oscilações ocorridas em sua rede elétrica, com diversas interrupções e, ainda, que em fevereiro/2017, mais uma interrupção injustificada, ficando por 12 horas sem abastecimento de energia, ressaltando que não houve nenhum caso que justificasse a interrupção, razão pela qual pugnou pela condenação da parte requerida em danos morais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado
a quo

julgou procedente o pedido inicial, para condenar a empresa requerida, no pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente recurso.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porém não se desincumbiu do seu ônus.

Isso porque restaram incontroversas as interrupções no fornecimento dos serviços ocorridas na unidade consumidora do autor e a própria empresa apelante
confessa que tais interrupções decorreram da necessidade de realização de obras no trecho energético da região, com a ressalva de que sempre procurou minimizar os transtornos causados, buscando imediato restabelecimento do fornecimento de energia.

Ademais, do conjunto probatório
infere-se que nos anos de 2017 a 2019, a população do Município de São José do Povo externou reclamação pública a respeito de constantes interrupções no fornecimento de energia, levando tal notícia a ser documentada por reportagem jornalística e abertura de inquérito civil, pelo representante do Ministério Público (Ids. 177933164 e 177933165).

Desse modo, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços diante das reiteradas interrupções no fornecimento de energia (serviço essencial), sendo tal fato gerador de abalo emocional acentuado e por isso, indenizável.

Ademais, a apelante não comprovou ter realizado aviso prévio das interrupções supostamente programadas, de modo que, a concessionária responde pela interrupção programada do serviço de fornecimento de energia elétrica, quando deixa de avisar previamente os consumidores na forma prevista no item 18 do anexo IV Resolução 414/2010, da ANEEL.

Em caso absolutamente análogo esta c. Câmara Julgadora já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REITERADAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 2017/2019 – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – SUPOSTA NECESSIDADE DE MELHORAMENTOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
– OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por suposta necessidade de realização de melhoramentos na rede de transmissão energética, devem ser indenizados, eis que faz parte do risco da atividade empresarial, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). (TJ-MT 10197239820208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2021) A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10217173020218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPRIEDADE RURAL –
INTERRUPÇÕES REITERADAS NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – SUPOSTA NECESSIDADE DE MELHORAMENTOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por suposta necessidade de realização de melhoramentos na rede de transmissão energética, devem ser indenizados, eis que faz parte do risco da atividade empresarial, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). (TJ-MT 10197239820208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2021).” (TJ-MT 10217173020218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(N.U 1021720-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Por outro lado, a apelante diz que o valor da indenização por danos morais está além do dano sofrido, razão pela qual requer a sua minoração.

Ocorre que para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável, merecendo ser mantido.

Por fim, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, porquanto não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não se verifica na espécie.

Assim,
não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar da condenação a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023